Tribunal: TJSP
Processo: 1009671-55.2021.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Moléstia em membros superiores - Exercício da função de tratador térmico - Procedência.
APELAÇÃO - Segurado - Cerceamento do direito de produção de provas - Imprescindibilidade de audiência de instrução e esclarecimentos periciais - Auxílio-acidente postulado - Inaplicabilidade da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Empregadora,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Moléstia em membros superiores - Exercício da função de tratador térmico - Procedência.
APELAÇÃO - Segurado - Cerceamento do direito de produção de provas - Imprescindibilidade de audiência de instrução e esclarecimentos periciais - Auxílio-acidente postulado - Inaplicabilidade da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Empregadora, admitida como assistente simples do réu - Ausência de requisitos para a concessão de benefício acidentário.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Perícias médica e ambiental judiciais em que foi constatada a incapacidade laborativa total e temporária do segurado, sendo confirmado o nexo de causalidade - Afirmação de que "se não for possível garantir afastamento com tratamento por pelo menos nove meses, deve-se considerar o caso como irreversível e a incapacidade como permanente" - Juízo que não se encontra totalmente adstrito ao laudo pericial - Demais elementos que comprovam redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido - Segurado que já foi afastado das atividades profissionais em duas oportunidades por quatro meses - Exames de imagem que mostram ruptura parcial de tendões - Laudo médico da autarquia que considera a necessidade de exercício de função compatível - Incapacidade parcial e permanente reconhecida por assistente técnico - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Vistoria ambiental realizada - Auxílios-doença por acidente do trabalho previamente concedidos - Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 presentes - Auxílio-acidente devido - Sentença reformada em parte.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-acidente que é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Inteligência do art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91 - Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ."
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação apenas na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC - Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça - Necessidade de se observar o que vier a ser decidido no julgamento do Tema 1105 pela referida Corte.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.
APELAÇÃO DO AUTOR E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS EM PARTE, DESPROVIDO O RECURSO DA ASSISTENTE SIMPLES.